Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-10.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800349-10.2023.8.14.0030

APELANTE: WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), impondo ao réu a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa. Fatos decorrentes de apreensão de 68 porções de “oxi” e 44 de “maconha”, com dinheiro trocado, em local alvo de denúncias sobre tráfico de drogas, tendo o réu confessado a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (ii) saber se incide a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006); (iii) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão demonstradas por laudos, confissão extrajudicial e depoimentos de policiais, sendo incabível a desclassificação para uso pessoal, diante da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, além da confissão detalhada da prática do tráfico.

4. Inviável a concessão do tráfico privilegiado, pois há comprovação de dedicação habitual à atividade criminosa, com fornecimento regular de entorpecentes, revelando estrutura organizada de venda e reincidência comportamental.

5. Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o semiaberto, diante da pena imposta e da ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, em atenção ao art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para afastar a alegação de uso pessoal e manter a condenação por tráfico de drogas. 2. A habitualidade na prática do tráfico e a existência de organização minimamente estruturada afastam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. A imposição de regime inicial fechado exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, "b", e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 16 a 25 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA (ID 17771561), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17771522) que o apelante Washington Luiz Carlos Da Silva, em comunhão de esforços com o corréu Jonas Freire Teixeira Lisboa, teriam se associado com a finalidade de comercializar drogas, atividade que perdurou por pelo menos três meses, no Município de Marapanim/PA, envolvendo a venda reiterada de “maconha” e “oxi”.

Descreve que no dia 21/05/2023, por volta das 21h, na Comunidade do Tamaruteua, ambos foram surpreendidos por policiais portando 68 (sessenta e oito) “trouxinhas” de substância petrificada similar ao “oxi” e 44 (quarenta e quatro) “papelotes” de “maconha”, além da quantia de R$ 100,00 em cédulas miúdas. A ação policial se deu após diversas denúncias acerca de intenso tráfico de drogas em frente a uma residência do local. Durante o flagrante, o apelante foi surpreendido de posse da sacola com “maconha” e dinheiro trocado, enquanto Jonas trazia consigo pochete contendo o “oxi”. Em interrogatório, o apelante confessou a prática do tráfico, detalhando o processo de comercialização e o fornecimento semanal das drogas por um indivíduo identificado como MORENO.

Em
razões recursais
(ID 17771566), roga a defesa pela desclassificação do crime imputado para a do art. 28, da LAD, eis que em seu interrogatório o réu informou que a droga era para o seu consumo pessoal e inexistem evidências que o relacionem à prática da traficância. Acrescenta que
“as testemunhas de acusação declaram que a droga estava em uma casa, e que não existiam pessoas comprando ou vendendo droga, para caracterização de tráfico de substancia entorpecente, visto que, os mesmo sequer estava sendo investigado por crime de tráfico”
.

Outrossim, roga pela concessão do benefício do tráfico privilegiado, posto que não observado que o réu faz do crime meio de vida; e, pela condução da reprimenda base ao importe mínimo legal, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17771572), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, para manutenção na íntegra do decisum objurgado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Pretendida desclassificação para usuário:

A defesa pleiteia a desclassificação da imputação do crime de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que o réu, em interrogatório, afirmou que a substância apreendida destinava-se a seu consumo pessoal. Argumenta, ainda, que não há provas de envolvimento com a traficância, destacando que as testemunhas de acusação relataram que a droga estava em uma residência, sem menção à venda ou presença de compradores, e que o acusado sequer era investigado por tráfico.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desclassificação da conduta atribuída ao apelante do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Cumpre assinalar que, conforme reiterada jurisprudência, a distinção entre o porte para consumo pessoal e o tráfico de drogas não depende exclusivamente da confissão do acusado, sendo indispensável a análise do conjunto fático-probatório, com observância dos critérios delineados no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, tais como a natureza e a quantidade da droga, as circunstâncias da apreensão, a conduta, os antecedentes e o local dos fatos.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

A
materialidade delitiva
encontra-se satisfatoriamente comprovada consoante Boletim de Ocorrência Policial (ID 17771446); Termo de Exibição e Apreensão (ID 17771446, pág.4); e, Laudo de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 17771446, pág. 05), que atesta a apreensão de
“68 trouxinhas de substância petrificada, semelhante a oxi, 44 envoltos de papelote, contendo substâncias em ervas secas, com cheiro e cor semelhante a maconha, 01 sacola plástica verde em tamanho razoável, contendo erva semelhante a maconha”
.

No tocante à
autoria
, resta, igualmente, incontroversa, sobretudo, com base na confissão extrajudicial do próprio acusado, que em sede policial, que admite expressamente a prática de tráfico, detalhando a dinâmica da mercancia e a existência de fornecedor habitual - “MORENO” - que semanalmente entregava os entorpecentes para ele e o corréu Jonas revenderem na localidade de Tamaruteua. A confissão é clara ao descrever que
“pegavam a erva e faziam todo o processo para a comercialização; que vendiam maconha e óxi”
.

A versão apresentada em juízo, de que a droga destinava-se ao consumo durante a pescaria, revela-se isolada e desprovida de credibilidade, sobretudo diante da robustez da prova produzida.

Os policiais militares ouvidos em juízo, RAIMUNDO CARMELINO e MIZAEL DE SOUZA, relatam, de forma coerente e harmônica, a apreensão de substâncias embaladas em
porções fracionadas, prontas para venda, acondicionadas em sacos plásticos e acompanhadas de dinheiro trocado
, contexto típico da traficância,
não havendo nos autos qualquer indício de preparação para consumo próprio.

Ressalte-se, que, ainda que não tenha sido flagrada a venda no momento da abordagem, tal circunstância não descaracteriza o tráfico, que é crime de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06. No caso, há elementos claros do “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo”, associados à finalidade mercantil, reforçada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (68 trouxinhas de “oxi” e 44 papelotes de “maconha”), quantidade esta que excede em muito o consumo eventual.

Lado outro, o local dos fatos, comunidade afastada e de difícil acesso, aliado à precisão das denúncias anônimas e à dinâmica da apreensão, indicam a existência de um ponto estruturado de comercialização, o que afasta qualquer dúvida quanto à destinação da droga.

Dessarte, o teor dos depoimentos está em perfeita sintonia com o restante do acervo probatório, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar sua credibilidade. Como reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores, é válido o testemunho de agentes estatais, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando isento de motivação espúria e harmônico com as demais provas dos autos.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

Inexiste, portanto, qualquer elemento nos autos que autorize a desclassificação pretendida. Ao revés, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação.

2. Do tráfico privilegiado:

Persiste a irresignação defensiva na tese que o apelante fazem jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em exame, embora o réu WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA não possua condenações transitadas em julgado à época dos fatos, o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a sua dedicação habitual à atividade ilícita do tráfico de drogas, circunstância que, por si só, inviabiliza a aplicação da referida minorante.

Consoante declaração prestada pelo próprio acusado na fase policial, ele afirma expressamente que “faz comercializa entorpecentes por volta de um ano” e que “o próprio declarante foi atrás de traficar, não sendo influenciado por ninguém”, evidenciando adesão voluntária, autônoma e contínua ao mundo do crime. Tal assertiva revela não um episódio isolado, mas sim uma atuação persistente, organizada e com razoável estrutura de distribuição, inclusive mediante parceria com o corréu e abastecimento regular por fornecedor fixo — o que revela a inserção em rede minimamente estruturada.

Ademais, nos termos da sentença
a quo
, o réu responde a processo criminal anterior, no Estado de Goiás, por porte ilegal de arma de fogo (Processo nº 0391106-45.2016.809.0175), o que, embora não acarrete automática mácula à sua primariedade, constitui elemento idôneo para revelar perfil voltado à criminalidade e afastar a condição subjetiva de não dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que, para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, não basta a primariedade formal, sendo imprescindível que o conjunto de provas revele um agente não inserido em contexto habitual de delinquência. No caso, a confissão sobre o tempo de atuação no tráfico, somada à estrutura do fornecimento e aos antecedentes, elide por completo a incidência da causa de diminuição de pena.

3. Da dosimetria da pena:

A que se extrai dos autos, a pena imposta ao réu WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA, fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, revela-se adequada, proporcional e plenamente fundamentada, à luz dos critérios legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não comportando qualquer reparo.

A análise das circunstâncias judiciais revela que a sentença de primeiro grau procedeu com a devida individualização da pena, observando o sistema trifásico de dosimetria.

A culpabilidade foi corretamente tida como normal à espécie, não sendo agravada. Os antecedentes, embora contenham menção a processo por porte ilegal de arma de fogo, foram corretamente desconsiderados para fins de majoração da pena-base, por ausência de trânsito em julgado. Nada foi apurado quanto à conduta social ou personalidade do agente, bem como os motivos e as consequências do crime foram corretamente considerados como inerentes ao tipo penal, não influindo negativamente na fixação da reprimenda.

Entretanto, a sentença atribuiu valoração negativa às
circunstâncias do crime
, o que se mostra juridicamente acertado. O réu não agia de forma isolada, mas em concurso com o corréu JONAS, com divisão de tarefas e atuação conjunta voltada à obtenção de lucro mediante a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, o que indica grau superior de reprovabilidade da conduta e gravidade concreta da ofensa à saúde pública.

Tal circunstância enseja a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), critério razoável e proporcional.

Ausentes agravantes ou atenuantes, passou-se corretamente à terceira fase da dosimetria, na qual foi afastada, com acerto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme já analisado, o próprio réu confessa, na fase policial que se dedicava ao tráfico há cerca de um ano, tendo inclusive buscado de forma autônoma a inserção na atividade criminosa, o que, aliado à prova de vínculo estruturado com fornecedor e à organização da conduta em parceria com terceiro, configura dedicação às atividades ilícitas, obstando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A pena definitiva, portanto, foi fixada dentro dos parâmetros legais, com motivação adequada, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

4. Do regime de cumprimento de pena:

Embora a sentença tenha fixado o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena, verifica-se que tal decisão não se sustenta diante da análise técnico-jurídica dos critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal, mormente no que diz respeito à adequada conjugação entre a quantidade da pena imposta e os elementos concretos dos autos.

Com efeito, a pena definitiva aplicada ao réu WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA é de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, patamar que, à luz do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, admite como regra geral a fixação do regime
semiaberto
para o início da execução da sanção corporal, salvo quando houver circunstâncias judiciais que, de modo concreto e fundamentado, justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

No caso em apreço, observa-se que
apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente
- as
circunstâncias do crime
, em razão do concurso de agentes e da presumida divisão de tarefas.

Nenhuma outra vetorial do art. 59 do Código Penal foi negativada, sendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as consequências consideradas neutras ou não aferíveis, o que indica um
perfil penal moderado do agente
.

A despeito da natureza e quantidade das drogas apreendidas, elementos relevantes nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se extrai do conjunto fático uma gravidade que, por si só, justifique a adoção de regime fechado em violação ao critério da
individualização da pena
. Ainda que a sentença mencione a reiteração criminosa e a existência de processo pretérito por porte ilegal de arma de fogo, tais fatos
não configuram reincidência
e tampouco foram valorados negativamente nos antecedentes, o que fragiliza seu uso como suporte exclusivo para o regime mais severo.

Destarte, ausente fundamentação idônea e suficiente para justificar a mitigação do direito legal ao regime semiaberto, impõe-se sua aplicação ao caso concreto, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena (arts. 5º, XLVI, da CF/88, e 59 do CP).

Registre-se que o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância
ad quem
de dados concreto acerca da custódia provisória do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para aplicar ao réu o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, com a manutenção da sentença combalida em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025